Tribunal: TJSP
Processo: 0006484-31.2013.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Finalidade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Finalidade de prequestionamento – Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000689248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0006484-31.2013.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é
embargante EDSON LUIZ PINTO, é embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 0006484-31.2013.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO N.o 30.245- 2/7
VOTO N.o 30.245
COMARCA: SÃO CARLOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0006484-31.2013.8.26.0566/50.000
EMBARGANTE: EDSON LUIZ PINTO
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de omissão e
contradição no julgado Inocorrência Questões suscitadas
devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora
Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e
constitucionais invocados, bem como resposta a todos os
argumentos lançados pelos demandantes
Nítido caráter
infringente

Inadmissibilidade

Finalidade
de
prequestionamento Observância dos limites traçados pelo
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Edson Luiz
Pinto em face do v. acórdão de fls. 252/264 que, por votação unânime,
acolheu a revisão do julgado e deu provimento em parte ao recurso de
apelação interposto pelo ora embargante.
Sustenta o embargante (fls. 267/274) que o v. acórdão é
omisso e contraditório. A Lei Estadual n.o 8.989/94 não passou de mero
reajuste salarial disfarçado, uma vez que não reestruturou as carreiras da
Polícia Civil. Não criou, suprimiu ou mesmo uniu cargos, não promoveu
alteração nas classes dos cargos, mas apenas modificou o valor do salário-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 0006484-31.2013.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO N.o 30.245- 3/7
base. A aludida lei não diferiu da Lei Complementar Estadual n.o 731/93.
No mais, as reposições e/ou aumentos posteriores não têm o condão de
compensar a perda salarial sofrida. O julgado do Supremo Tribunal Federal
foi utilizado de forma incorreta. Por outro lado, foram-lhe impostos os
ônus da sucumbência, mas não restou consignado que é beneficiário da
gratuidade da justiça. A matéria deve ser analisada também com propósito
de prequestionamento.
É o relatório.
Em que pesem as razões suscitadas, os embargos não
merecem acolhida.
Com efeito, não contém o acórdão qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ensejar a interposição do
recurso de embargos de declaração, nos limites traçados pelo artigo 1.022
do Novo Código de Processo Civil.
No caso em apreço, a Turma Julgadora apreciou todas as
questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, motivo pelo qual não
existe nenhum aspecto a ser sanado. Ademais, o julgador não está obrigado
a reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha
encontrado fundamento suficiente para sua conclusão, nem tampouco
responder cada um deles. Também é desnecessária a citação, no acórdão,
dos dispositivos legais ou constitucionais invocados pelos demandantes.
Na verdade, o que se pretende, in casu, é instaurar uma nova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 0006484-31.2013.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO N.o 30.245- 4/7
discussão sobre a matéria já apreciada e decidida, ou seja, é manifesta a sua
natureza infringente, o que não se admite.
Como é cediço, os embargos de declaração, em homenagem
aos lindes traçados pela lei instrumental civil, não podem ter caráter
infringente, sendo, indiscutivelmente, inábeis à rediscussão do mérito.
Entendimento em contrário, embora haja, somente se aplica a
casos de manifesto equívoco, o que, seguramente, não se verifica no caso
vertente, em que o decisum foi proferido em perfeita consonância com a
convicção dos julgadores.
Nesse sentido bem decidiu esta Corte de Justiça:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é,
que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior,
na realidade buscam alterá-lo.” (RTJ 90/659; RSTJ 109/365,
RT 527/240, JTA 103/343).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167,
103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a
sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório.” (RTJ 154/223, 155/964,
158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
No que diz respeito à justiça gratuita, se o benefício foi
concedido ao embargante ainda no primeiro grau de jurisdição e se não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 0006484-31.2013.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO N.o 30.245- 5/7
houve qualquer outra discussão ou impugnação a respeito, ele permanece
mantido, independentemente de não ter havido menção à gratuidade no v.
acórdão que acolheu a revisão do julgado.
Ademais, constou do dispositivo do v. aresto que “persistem
os ônus da sucumbência tais como lançados pelo juízo a quo” (fls. 264).
Este, a propósito, na sentença, consignou “ficando suspensa a cobrança de
tais verbas na forma prevista no artigo 12 da Lei 1.060/50, por se tratar de
beneficiário da assistência judiciária gratuita” (fls. 137).
Portanto, não é necessário reiterar a questão, motivo pelo qual
não há de se cogitar em omissão.
Por outro lado, o objetivo dos embargos de declaração,
mesmo aqueles com propósito de prequestionamento, é suprir, se
existentes, omissões, contradições, obscuridades ou erro material no
julgado, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento sobre a
matéria, ainda à época da vigência do revogado artigo 535:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Inexiste omissão a ser suprida na via dos embargos de
declaração se o acórdão embargado manifesta-se de modo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 0006484-31.2013.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO N.o 30.245- 6/7
claro e objetivo quanto à matéria submetida à apreciação da
Corte.
2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado
a provocar o reexame de matéria já apreciada.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, mesmo nos embargos
declaratórios opostos com o fim de prequestionamento, devem
ser observados os parâmetros do art. 535 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção
pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no CAt .151/SP, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
22/09/2004, DJ 18/10/2004 p. 180)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. REEXAME DO JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando "houver,
na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;" ou
"for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou
tribunal." (artigo 535 do Código de Processo Civil).
2. São incabíveis os embargos declaratórios que, sob o
pretexto de omissão, visam, em verdade, ao reexame do juízo
de admissibilidade do recurso especial interposto.
3. O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam
a norma positiva tida por violada, não requisitando,
necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa
referência ao dispositivo de lei tido como violado (EREsp no
155.621/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível n.o 0006484-31.2013.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO N.o 30.245- 7/7
in DJ 13/9/99).
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 168.720/TO, Rel. Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2003,
DJ 15/12/2003 p. 409)
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...